Tribunal: TJMT
Processo: 1029754-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029754-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), ILMA FRANCA CEPOLINI - CPF: 378.331.381-34 (AGRAVANTE), ANTONIO PEREIRA DE FREITAS NETO - CPF: 378.283.551-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FERREIRA FRANCA registrado(a) civilmente como ADEMAR FERREIRA FRANCA - CPF: 126.813.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE - ANULAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA POR JULGAMENTO SUPERVENIENTE - RENÚNCIA DO INVENTARIANTE NOMEADO - PERDA DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão proferida nos autos de inventário que destituiu o herdeiro Pitágoras Luciano Stamm França do encargo de inventariante e, na mesma oportunidade, nomeou o credor habilitado Antônio Pereira de Freitas Neto para o cargo. A agravante sustentou que, como herdeira legítima, deveria ter sido nomeada, conforme a ordem legal do art. 617 do CPC. No curso do recurso, o nomeado renunciou formalmente à função e, além disso, o Tribunal, em julgamento de recurso anterior (RAI no 1029500-43.2025.811.0000), anulou a decisão que havia determinado a remoção do inventariante original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal diante da renúncia do nomeado ao cargo de inventariante; e (ii) estabelecer se o julgamento superveniente do recurso anterior, que anulou a remoção do inventariante anterior, prejudica o exame do presente agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A renúncia formal do inventariante nomeado extingue os efeitos práticos da decisão agravada, tornando prejudicada a análise do mérito recursal, por ausência de utilidade da prestação jurisdicional.

4 - A anulação da decisão que destituiu o inventariante anterior, por ausência de contraditório e de instauração de incidente próprio, conforme reconhecido no RAI no 1029500-43.2025.811.0000, remove o fundamento jurídico da decisão agravada, tornando-a insubsistente.

5 - Com o restabelecimento do inventariante anterior por decisão judicial desta Segunda Câmara Cível, a insurgência da ora agravante contra a nomeação de terceiro torna-se inepta, cabendo eventual pedido de nomeação em via própria,

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1 - A renúncia do inventariante nomeado extingue os efeitos da nomeação e prejudica a análise do agravo por perda superveniente do objeto.

2 - A anulação da decisão que destituiu o inventariante anterior, por ausência de contraditório, torna insubsistente a decisão agravada e elimina o interesse recursal.

3 - A pretensão à nomeação como inventariante deve ser veiculada na origem, por meio de incidente processual próprio, conforme o art. 617 do CPC.

4 – Recurso não conhecido, ante sua manifesta prejudicialidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ILMA FRANÇA CEPOLINI,
herdeira do Espólio de Ademar Ferreira França que inconformada com a decisão proferida nos autos do Inventário no 0002157-59.1997.8.11.0004, que removeu o herdeiro PITÁGORAS LUCIANO STAMM FRANÇA do cargo de inventariante e, na mesma oportunidade, nomeou o credor habilitado nos autos,
ANTÔNIO PEREIRA DE FREITAS NETO
, para exercer o referido encargo, com fundamento no art. 617, VIII, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, embora a inércia do inventariante destituído seja reconhecida, a nomeação do agravado, pessoa estranha ao núcleo familiar, viola a ordem legal do art. 617 do CPC, que privilegia os herdeiros na nomeação;

Aduz que ela própria, na qualidade de herdeira legítima, já havia requerido a destituição do inventariante anterior, e sua consequente nomeação.

Alega que possui condições financeiras e interesse legítimo para conduzir à finalização do feito, o qual tramita há mais de duas décadas.

Com tais considerações, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, notadamente a eficácia da nomeação do credor como inventariante, até o julgamento definitivo do recurso, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

No mérito, requer a o provimento do recurso para reformar a decisão atacada e determinar a nomeação da herdeira Ilma França Cepoline como inventariante do espólio do inventariado Ademar Ferreira França.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a liminar vindicada (id. 312335879), aduzindo que a suspensão do processo da origem já havia sido concedida no RAI no 1029500-43.2025.811.0000, interposto pelo herdeiro Pitágoras Luciano Stamm França, inventariante destituído.

Apresentada contrarrazões (id. 316351877), o agravado Antônio Pereira de Freitas Neto, afirmou que não tem interesse recursal, tendo manifestado na origem que não pode exercer o ‘múnus público’ de inventariante.

Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção no feito. (id. 324199864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

A agravante, também herdeira, sustenta que a nomeação de pessoa estranha ao núcleo familiar viola a ordem legal, uma vez que ela própria já havia requerido sua nomeação como inventariante em momentos anteriores, manifestando interesse, capacidade e disponibilidade para a condução do feito.

Ocorre que, no curso da tramitação do presente recurso, sobreveio circunstância superveniente relevante: o próprio agravado, nomeado para o encargo, expressamente renunciou à função, declarando não ter interesse ou condições de exercê-la.

Verifica-se, portanto, que a nomeação combatida perdeu sua eficácia prática e jurídica, tornando-se inócua a apreciação do mérito recursal quanto à sua impugnação.

Com isso, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, na forma consagrada pelo art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de utilidade da prestação jurisdicional.

A recusa do nomeado ao cargo de inventariante extingue os efeitos da nomeação, tornando-se incabível a análise de insurgências voltadas exclusivamente contra tal ato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ULTERIOR PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. CABIMENTO.

I -
O interesse processual decorre da necessidade e utilidade do processo e somente existirá quando a pretensão autoral puder ser alcançada pelo provimento jurisdicional
.

(...)

(TJMG, 20a CÂMARA CÍVEL, RAC 5003069-80.2019.8.13.0153, RELATOR: VICENTE DE OLIVEIRA SILVA, JULGADO EM 24/06/2021).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE - ADJUDICAÇÃO E CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO NO CURSO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE - PERDA DE OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL - SENTENÇA CONFIRMADA.

Caso em que o mandado de segurança foi impetrado contra ato que inabilitou a impetrante em processo licitatório. Ultimada a execução do próprio contrato administrativo, impõe-se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da impetrante e, assim, a perda do objeto do presente mandado de segurança
. (TJMG, 6a CÂMARA CÍVEL, RAC 5005071-32.2023.8.13.0040, RELATOR:

EDILSON OLÍMPIO FERNANDES, JULGADO EM 02/07/2024).

Ademias, como decidido no RAI 1029500-43.2025.811.0000, interposto pelo herdeiro Pitágoras Luciano Stamm França, inventariante destituído:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE SEM INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO - AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1 - A remoção do inventariante exige a instauração de incidente processual próprio, com intimação pessoal para apresentação de defesa, sob pena de nulidade da decisão.

2 - A supressão do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 623 do CPC, configura error in procedendo e enseja a anulação da decisão que determinou a remoção.

3 - É inadmissível a nomeação de parte adversa do espólio como inventariante, por configurar conflito de interesses.

4 – Recurso provido, para anular a decisão interlocutória, e restabelecer o Sr. PITÁGORAS LUCIANO STAMM FRANÇA no exercício do encargo de inventariante, ressalvada nova deliberação mediante regular instauração do incidente processual cabível.

Assim, eventual pretensão da agravante à nomeação como inventariante deverá ser veiculada na origem, por meio do incidente processual adequado, com observância da ordem legal do artigos 617 e 623 do CPC e da necessária deliberação judicial precedida de contraditório.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, ante sua manifesta prejudicialidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025